Tribunal: STF
Processo: RHC 259818
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se nulidade da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Além de as matérias suscitadas neste recurso não terem sido objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o conhecimento dos pedidos em razão do óbice da supressão de instância (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018), verifica-se que a ação penal objeto deste Recurso Ordinário transitou em julgado recentemente, inclusive em razão de acórdão da Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, em sede de segundos Embargos de Declaração opostos pela defesa, determinou a imediata baixa dos autos ao Juízo de origem (ARE 1532162 AgR-ED-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/8/2025).



    4. Este Tribunal não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018).



    IV. DISPOSITIVO.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.